Tribunal: STF
Processo: Súmula 165
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 165

A venda realizada diretamente pelo mandante ao mandatário não é atingida pela nulidade do art. 1.133, II, do Código Civil.

[{"tipo": "topico", "texto": "Validade da venda do bem ao mandatário encarregado de sua administração, quando realizada pelo proprietário representado por terceiro (que não o administrador)"}]